Tribunal: TCU
Processo: 029.015/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Anderson Jose de Sousa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo ex-Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva/AM (gestão 2005-2008), Anderson José de Sousa, em face do Acórdão 11463/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos pelo aludido ex-Prefeito e pela empresa Construtora Paricá Ltda. contra o Acórdão 7397/2021-TCU-Segunda Câmara , mantido, em sede de embargos de declaração, pelo Acórdão 54/2022-TCU-Segunda Câmara , ambos da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis e os condenou, solidariamente, à reparação do dano ao erário, em virtude da ausência de funcionalidade do objeto do convênio 54/2005, relativo à "construção de complexo turístico", sem aproveitamento útil da parcela executada, por motivo de inexecução parcial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Anderson José de Sousa para, no mérito, dar-lhes provimento, com efeitos infringentes, fim de reformar o subitem 9.1 do Acórdão 11463/2023-TCU-Segunda Câmara , embargado, para dar provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo responsável, a fim de desconstituir os subitens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 7397/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. arquivar os presentes autos, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do Tribunal, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do presente processo; 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes, à Superintendência da Zona Franca de Manaus e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.